Tribunal: TJMT
Processo: 1048193-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048193-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), UEBERSON DA SILVA - CPF: 048.931.341-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CLAUDIA-MT (IMPETRADO), NUBIA MARIA MARQUES - CPF: 015.968.431-52 (VÍTIMA), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1048193-75.2025.8.11.0000 – CLASSE 307 – COMARCA DE CLAUDIA

IMPETRANTE: WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS

PACIENTE: UEBERSON DA SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação de prisão preventiva decretada em ação penal instaurada para apuração de lesão corporal qualificada, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o argumento de superveniência de declaração unilateral da vítima afirmando inexistir risco, bem como de parecer ministerial favorável à liberdade, alegando-se ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e violação ao sistema acusatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação extrajudicial da vítima e a manifestação ministerial favorável à revogação da custódia cautelar são suficientes para afastar a prisão preventiva em crimes de violência doméstica; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva, em tais circunstâncias, configura violação ao sistema acusatório ou ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva mantém-se legitimamente fundamentada quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, demonstrada por agressões físicas múltiplas, em contexto de convivência íntima, com histórico de violência anterior e risco concreto de reiteração delitiva.

4.

A declaração unilateral da vítima, apresentada extrajudicialmente e sem o crivo do contraditório, não afasta, por si só, o periculum libertatis, especialmente nos crimes regidos pela Lei no 11.340/2006, diante da presunção de vulnerabilidade e da necessidade de interrupção do ciclo da violência.

5.

A manifestação do Ministério Público favorável à revogação da prisão preventiva não possui caráter vinculante, competindo ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar a persistência dos requisitos legais da custódia cautelar.

6.

Não há violação ao sistema acusatório quando o julgador, provocado por pedido da defesa, decide manter a prisão preventiva com fundamentação própria e baseada em elementos concretos dos autos.

7.

A custódia cautelar não se configura como antecipação de pena quando subsistem fundamentos idôneos relacionados à garantia da ordem pública, à proteção da integridade da vítima e à conveniência da instrução criminal, ainda não iniciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A retratação extrajudicial da vítima, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a prisão preventiva em crimes de violência doméstica quando persistem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

2.

O parecer ministerial favorável à revogação da prisão preventiva não vincula o julgador, que pode manter a custódia cautelar mediante fundamentação idônea e baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

A manutenção da prisão preventiva, em decisão fundamentada e provocada, não viola o sistema acusatório nem configura antecipação de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13o; CPP, arts. 312 e 3o-A; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 872.091/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC no 768.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022; TJMT, HC no 1026653-73.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023; TJMT, HC no 1012799-75.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ueberson da Silva,
com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Penal no 1001166-84.2025.8.11.0101, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13o, c/c o art. 121-A, § 1o, I, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em concurso com a Lei no 11.340/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar, argumentando que houve alteração substancial no quadro fático. Destaca que a própria vítima, Sra. Nubia Maria Marques, firmou declaração com firma reconhecida (ID 218245074) atestando a inexistência de risco e constituiu a defesa do paciente.

Alega, ainda, violação ao sistema acusatório e ao art. 3o-A do Código de Processo Penal, uma vez que o Ministério Público opinou favoravelmente à revogação da prisão (ID 218516189), reconhecendo o esvaziamento do
periculum libertatis
, mas a autoridade coatora, agindo de ofício e em dissonância com o titular da ação penal, indeferiu o pedido em 19 de dezembro de 2025.

Aduz, por fim, que a decisão carece de fundamentação concreta, transmutando a cautelar em antecipação de pena ao determinar que o paciente aguarde preso a audiência designada para fevereiro de 2026.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID

339959377).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (ID.

340263388).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra.

Rosana Marra, é pela
denegação
da ordem pretendida, sustentando que a retratação da vítima não vincula o juízo e que os requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos, consoante entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS
– Prisão preventiva – Lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica –
Razões de impetração
: Alteração superveniente do quadro fático, fundada em declaração unilateral da vítima afirmando não se sentir mais ameaçada. Manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau pela revogação da prisão preventiva, com suposto esvaziamento do periculum libertatis. Violação ao sistema acusatório e ao artigo 3o-A do CPP, ao argumento de que o juízo teria mantido a custódia contra o parecer do titular da ação penal. Ausência de fundamentação concreta da decisão, com alegada utilização da gravidade abstrata do delito. Suposta transmutação da prisão preventiva em antecipação de pena, em razão da manutenção da custódia até a audiência de instrução – IMPROCEDÊNCIA – Inexistência de constrangimento ilegal. Prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos, com demonstração da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco atual à ordem pública e à integridade da vítima; agressões múltiplas, inclusive em região facial e membros, em contexto de convivência íntima, com relato de episódios anteriores, caracterizando violência doméstica escalonada e risco concreto de reiteração delitiva. Irrelevância isolada da manifestação da vítima; declaração unilateral que não afasta, por si só, o periculum libertatis, sobretudo em crimes regidos pela Lei Maria da Penha, diante da presunção de vulnerabilidade e da necessidade de interrupção do ciclo de violência. Parecer ministerial não vinculante. Princípio do livre convencimento fundamentado. Inexistência de violação ao sistema acusatório. Atuação judicial amparada em fundamentação própria, sem decretação ou manutenção de prisão de ofício. Não configuração de antecipação de pena; custódia cautelar mantida em razão da persistência dos requisitos legais, especialmente para garantia da ordem pública, proteção da vítima e conveniência da instrução criminal ainda não iniciada. Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes do STJ e do TJMT – PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de violência doméstica contra sua companheira, conduta que teria consistido em agressões físicas (socos e chutes), resultando em lesões nas regiões facial, joelhos e membros superiores da vítima. Aponta-se que o episódio teria ocorrido sob o efeito de ingestão alcoólica, sendo alegado, ainda, histórico anterior de violência no âmbito da convivência conjugal.

A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva, e a defesa requereu sua revogação, o que foi indeferido pela autoridade coatora, conforme decisão proferida em
19 de dezembro de 2025
, cujos fundamentos merecem transcrição, pela sua relevância à controvérsia:

"(...) A defesa limita-se a invocar declaração unilateral subscrita pela vítima, juntada após a decretação da prisão e sem qualquer requerimento formal de revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, tampouco comparecimento da ofendida perante este Juízo para esclarecimento de sua real vontade. Tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente em contexto de violência doméstica, no qual se deve reconhecer a possibilidade de coação moral, dependência emocional ou pressão indireta sobre a vítima.

(...) O periculum libertatis mostra-se claramente evidenciado, sobretudo na vertente da garantia da ordem pública e da proteção da integridade física e psíquica da vítima. Conforme se extrai dos autos, trata-se de agressão praticada em contexto de convivência íntima, com relato de episódios anteriores de violência, uso de bebida alcoólica pelo agressor, e agressões que resultaram em múltiplas lesões, inclusive em região facial, joelhos e membros superiores, revelando gravidade concreta da conduta e modus operandi violento.

Trata-se de típico caso de violência doméstica escalonada, com sinais claros de progressão da agressividade, o que revela risco concreto e atual de reiteração delitiva, bem como ameaça real à integridade física e psíquica da ofendida.

(...) Por fim, registre-se, ainda, que o parecer ministerial favorável à revogação da prisão preventiva não possui efeito vinculante, cabendo ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, analisar a persistência dos requisitos legais da custódia cautelar. No caso, a análise global dos autos demonstra que os fundamentos da prisão seguem plenamente configurados, não sendo possível acolher o pedido defensivo apenas com base na manifestação ministerial.

(...) Ante o exposto, ainda que em sentido diverso o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se íntegra a decisão que decretou a custódia cautelar (...)."

Inicialmente, afasta-se a alegação de ofensa ao sistema acusatório pela decisão judicial que, em que pese o parecer ministerial favorável à revogação da prisão, optou por sua manutenção.

A jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao reconhecer que o parecer do Ministério Público, seja ele favorável ou contrário à liberdade do réu,
não possui caráter vinculante
, sendo plenamente possível ao magistrado,
mediante adequada fundamentação
, decidir em sentido contrário. A propósito:

“O parecer ministerial favorável à revogação da prisão preventiva não possui caráter vinculante, podendo o magistrado, mediante fundamentação idônea, manter a custódia cautelar.”

(STJ – HC 872.091/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 09/02/2024.)

No caso vertente, a decisão não decorreu de atuação ex officio, mas sim do exame de pedido formulado pela própria defesa, sendo que a autoridade judiciária, no exercício do seu dever de cautela e da independência funcional, entendeu estarem presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, com ênfase na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na proteção da vítima, bens jurídicos de natureza indisponível.

No tocante à alegação de que a declaração da vítima, apresentada unilateralmente e em momento posterior à prisão, seria suficiente para justificar a revogação da custódia,
razão não assiste à defesa.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a autoridade coatora não agiu de ofício, mas sim no exercício de seu dever constitucional de cautela, analisando pedido de revogação formulado pela defesa.

No caso dos autos, conforme se extrai da decisão acima transcrita, a magistrada singular, a despeito da manifestação ministerial favorável à liberdade, identificou a persistência do
periculum libertatis
com base em elementos concretos não refutados pelo
Parquet
, exercendo sua independência funcional para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida. Não há, portanto, usurpação da função acusatória, mas estrito cumprimento da função jurisdicional de tutela da eficácia do processo e proteção de bens jurídicos indisponíveis.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação e irrelevância da declaração da vítima, melhor sorte não assiste à defesa neste momento processual.

Ao que se verifica dos autos, a decisão impugnada lastreou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
agressivo — lesões múltiplas em região vital (face) — e pelo histórico de convivência conturbada, elementos estes devidamente pontuados no
decisum
.

Soma-se a isso o fato de que a defesa apresentou uma declaração unilateral da vítima (ID 218245074), na qual esta afirma não temer mais o paciente. Contudo, em crimes de violência doméstica, tal documento deve ser analisado com extrema reserva.

A propósito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores orienta que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a retratação da vítima ou a manifestação de desejo de reatar o relacionamento, por si sós, não têm o condão de afastar automaticamente a necessidade da segregação cautelar, mormente quando presentes indícios de que tal postura pode ser fruto do ciclo da violência ou de dependência emocional/econômica.

[...] a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência é irrelevante para a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois a custódia cautelar, fundada na gravidade concreta da conduta, não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica”
[STJ, AgRg no HC 768265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 21/12/2022].

No mesmo sentido:

Eventual retratação da vítima, em casos tais, não interfere na manutenção da custódia preventiva, haja vista que se trata de ação penal pública incondicionada, cuja cautelar foi imposta para a garantia da ordem pública.
[TJMT, HC 1026653-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/3/2023, Publicado no DJE 15/03/2023.]

‘A eventual retratação feita por uma das vítimas não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal’
(TJMT, HC no 1009722-92.2022.8.11.0000) [TJMT, HC 1012799-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023.]

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a autoridade coatora não agiu de ofício, mas sim no exercício de seu dever constitucional de cautela, analisando pedido de revogação formulado pela defesa.

No caso dos autos, conforme se extrai da decisão acima transcrita, a magistrada singular, a despeito da manifestação ministerial favorável à liberdade, identificou a persistência do
periculum libertatis
com base em elementos concretos não refutados pelo
Parquet
, exercendo sua independência funcional para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida. Não há, portanto, usurpação da função acusatória, mas estrito cumprimento da função jurisdicional de tutela da eficácia do processo e proteção de bens jurídicos indisponíveis.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação e irrelevância da declaração da vítima, melhor sorte não assiste à defesa neste momento processual.

Ao que se verifica dos autos, a decisão impugnada lastreou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
agressivo, lesões múltiplas em região vital (face) e pelo histórico de convivência conturbada, elementos estes devidamente pontuados no
decisum
.

Soma-se a isso o fato de que a defesa apresentou uma declaração unilateral da vítima (ID 218245074), na qual esta afirma não temer mais o paciente. Contudo, em crimes de violência doméstica, tal documento deve ser analisado com extrema reserva.

A propósito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores orienta que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a retratação da vítima ou a manifestação de desejo de reatar o relacionamento, por si sós, não têm o condão de afastar automaticamente a necessidade da segregação cautelar, mormente quando presentes indícios de que tal postura pode ser fruto do ciclo da violência ou de dependência emocional/econômica.

(N.U 1036342-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a declaração apresentada foi produzida extrajudicialmente, sem o crivo do contraditório e sem a presença do Juiz ou do Promotor de Justiça para aferir a real voluntariedade da ofendida.

No caso dos autos, a gravidade das lesões sofridas e a proximidade temporal dos fatos sugerem que a súbita mudança de postura da vítima pode estar inserida na fase de
"lua de mel
" do ciclo da violência, ou mesmo decorrer de pressão familiar, o que recomenda cautela redobrada do Poder Judiciário. A soltura prematura, baseada apenas em um documento escrito, poderia expor a mulher a risco de vida, frustrando a proteção integral almejada pela Lei no 11.340/06.

Na mesma linha, bem pontua a douta Procuradoria-Geral de Justiça ao destacar que a manifestação da vítima não esvazia o risco à ordem pública quando a dinâmica dos fatos revela agressividade exacerbada, sendo imperiosa a manutenção da custódia para interromper a atuação delitiva.

Entretanto, não se pode ignorar que a instrução criminal é o momento adequado para a reavaliação desse cenário.

A audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima (06/02/2026). É nessa oportunidade, sob o crivo do contraditório e diante da autoridade judiciária, que a vítima deverá ser ouvida. Somente após o contato pessoal do magistrado com a ofendida será possível aferir, com a segurança necessária, se o temor realmente cessou e se a liberdade do paciente não mais representa risco à sua integridade física.

Nesse contexto, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva, por ora, é medida que se impõe para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evitando-se qualquer interferência indevida na colheita da prova oral.

Todavia, considerando a dinâmica dos fatos e a manifestação da vítima trazida pela defesa, revela-se prudente que o juízo de origem, imediatamente após a realização da audiência de instrução e a oitiva da ofendida, reavalie a necessidade da manutenção da medida extrema, verificando se o quadro fático que ensejou a prisão permanece inalterado ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, recomendando-se, contudo, à autoridade coatora que, após a realização da audiência de instrução e julgamento e a oitiva da vítima, proceda à reanálise da necessidade da segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026